Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723163-66.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: VANE HELENA COSTA, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Na fase de juízo de admissibilidade do REsp da CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, a recorrida VANE HELENA COSTA renuncia à pretensão formulada na ação (ID 28083372), a qual depende de homologação judicial para surtir seus efeitos, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do CPC No despacho de ID 28110328, a Presidência do TJDFT remeteu os autos a esta Desembargadora para homologação da renúncia do direito da autora, recorrida. Na decisão de ID 28359085, o pedido foi indeferido por esta Relatora, pois a procuradora da parte não detinha poderes especiais para tanto. Posteriormente, a parte autora juntou procuração com poderes especiais e requereu novamente a homologação da renúncia de sua pretensão. É o breve relato. Decido. De acordo com o STF, "Sob a sistemática do CPC/1973, não há óbice à homologação da renúncia ao direito em que se funda a ação em sede de recurso extraordinário. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal." (RE 535020 AgR-segundo-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021). Ainda que o precedente alhures mencionado mencione o CPC/1973, deve-se neste caso seguir a mesma premissa, pois o novo CPC manteve o mesmo direcionamento. Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o pedido de renúncia a pretensão exordial formulado pela parte autora VANE HELENA COSTA, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil. Custas processuais integralmente pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atribuído a causa, devendo o patrono de cada requerido ser beneficiado por 50% desta rubrica. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Presidência do TJDFT para ciência. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH